Tribunal: TJMT
Processo: 0001469-55.2016.8.11.0029
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001469-55.2016.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[RICARDO GOMES DOS REIS - CPF: 043.564.911-65 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), NEILSON PINTO DE MATOS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RICARDO GOMES DOS REIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DESCRITA NO ART. 157, §3º, PRIMEIRA PARTE, DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DEFENSIVO – PLEITO ABSOLUTÓRIO – VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO DOS ELEMENTOS ACUSATÓRIOS EM JUÍZO – INTERROGATÓRIO DO APELANTE AMPARADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA – EXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL ACERCA DA PRÁTICA DELITIVA – ABSOLVIÇÃO IMPERIOSA – RECURSO PROVIDO EM DESCONFORMIDADE COM O PARECER.

É inviável a prolação de um edito condenatório com fundamento apenas em indícios colhidos na fase inquisitorial, por ofensa à garantia do devido processo legal e do contraditório, conforme vedação expressamente prevista no artigo 155 do Código de Processo Penal.

A inexistência de elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório que comprovem a versão acusatória, impede a manutenção da sentença penal condenatória.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001469-55.2016.8.11.0029

APELANTE: RICARDO GOMES DOS REIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Ricardo Gomes dos Reis
, em face da sentença penal condenatória proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Canarana/MT, nos autos do processo nº 0001469-55.2016.8.11.0029, cujos termos lhe impuseram a pena de
08 (oito) anos e 01 (um) mês de reclusão
, em regime inicial
fechado
,
e 200 (duzentos) dias-multa
, arbitrando o valor do dia-multa em 1/30 do maior salário mínimo vigente, à época dos fatos, em razão da prática delitiva constante no art. 157, §3º, primeira parte,
caput
, do Código Penal, nos termos da redação anterior à vigência da Lei nº 13.654/18 (ID 156063870).

Inconformado, o apelante
Ricardo Gomes dos Reis
manifestou interesse em recorrer da sentença (ID 156063877) e, em suas razões, afirmou não ter ficado devidamente demonstrado o dolo de matar a vítima para subtrair-lhe os bens, tendo toda ação se pautado por ações destinadas a garantir sua legítima defesa, motivo pelo qual pugnou (
i
) por sua absolvição e (
ii
) pela revogação da prisão preventiva decretada em seu desfavor, bem como (
iii
) pela dispensa do pagamento das custas processuais (ID 1560633881).

As contrarrazões foram pelo desprovimento da irresignação e consequente manutenção da sentença penal condenatória em todos os seus termos (ID 156063887).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo desprovimento do recurso interposto (ID 157071154).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RICARDO GOMES DOS REIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em desfavor do apelante
Ricardo Gomes dos Reis
imputando-lhe a prática delitiva constante no art.
157, §3º, primeira parte,
caput
, c/c art. 14, II, todos do Código Penal, nos termos da redação anterior à vigência da Lei nº 13.654/18.

A inicial narra, em síntese: “
Segundo consta do presente inquérito policial, no dia 18 de abril de 2016, por volta das 20h00min, na Praça do Avião, localizada na região central da Comarca de Canarana/MT, o denunciado RICARDO GOMES DOS REIS subtraíra, para si, coisa alheia móvel, consistente no aparelho celular e carteira da vítima Neilson Pinto de Matos, sendo tal ato exercido mediante grave ameaça e violência à pessoa, mais especificamente, a conduta fora levada a cabo por meio do uso de uma faca, a qual causara lesão de natureza grave à vítima
” (ID 156063484 – pp. 06/07).

Segundo a peça inaugural, “
a vítima transitava pela Praça do Avião, na região central desta cidade, ocasião em que o acusado chegara ao seu lado, lhe tomara o aparelho celular e a carteira, desferindo-lhe um golpe de faca na região torácica. Colhe-se dos autos, que após ter sido socorrido pelos Policiais Militares e encaminhado ao hospital, a vítima reconhecera o autor do crime por meio fotográfico, identificando o acusado
Ricardo Gomes dos Reis
, vulgo “Maguila”, como autor do delito
” (ID 156063484 – pp. 06/07).

A denúncia foi oferecida com base nos elementos informativos colhidos no decorrer do inquérito policial nº 147/2016/DMPJCC/MT, notadamente na narrativa do boletim de ocorrência nº 2016.130936 (ID 156063484 – pp. 12/13), nas declarações da vítima
Neilson Pinto de Matos
(ID 156063484 – pp. 14/15), no termo de reconhecimento fotográfico (ID 156063484 – p. 16), no depoimento da testemunha
Thiago Santos de Moraes
(ID 156063484 – p. 18), no interrogatório do apelante
Ricardo Gomes dos Reis
(ID 156063484 – pp. 24/26), no laudo de exame de corpo de delito nº 2016/0256/MLAB-AFS (ID 156063484 – p. 36).

Perante a autoridade investigatória, a vítima relatou que “
na segunda feira 18/04/2016 o declarante estava transitando defronte a PRAÇA DO AVIÃO
quando chegou um indivíduo e de lado lhe deu uma facada, levando seu aparelho celular
;
QUE além do celular do declarante, o indivíduo levou também sua carteira na ação perpetrada
; QUE, o aparelho do declarante trata-se de um Z3, tendo o declarante demonstrado com gesto usando as mãos o tamanho do celular; QUE, na noite de segunda feira o tio declarante chegou a lhe alertar para que não saísse pra rua visto que, estaria ocorrendo muito furto de celular na cidade de Canarana;
QUE, ao lhe serem apresentadas fotografias de algumas pessoas, o declarante reconhece sem sombra de dúvidas a pessoa de RICARDO GOMES DOS REIS como sendo o autor do ROUBO perpetrado contra sua pessoa bem como a facada que lhe fora desferida
;
QUE, o declarante relata que o indivíduo RICARDO GOMES DOS REIS estava usando um boné branco da marca Nike
; QUE, o declarante relata ter visto um outro indivíduo na companhia de RICARDO, no entanto, não conseguiu ver seu rosto e não consegue identifica-lo;
QUE, o declarante diz não ter reagido a ação do indivíduo e que nem mesmo viu que o mesmo estava portando uma faca
;
QUE, RICARDO GOMES DOS REIS já chegou “metendo” a faca no declarante
; QUE, o declarante relata possuir outro ferimento abaixo da perfuração em razão de ter caído após ser ferido pela arma branca;
QUE, ao ser questionado se a facada lhe atingiu algum órgão, o declarante diz acreditar ter atingido pulmão e fígado
;
QUE, não era amigo de RICARDO vulgo “MAGUILA”, apenas ouvia falar do mesmo
; QUE, o declarante relata ter corrido até a Polícia Militar após ser esfaqueado e lá pediu ajuda; QUE, a Guarnição da PM preocupou em lhe prestar socorro para em seguida ir atrás do autor;
QUE o declarante passava na calça defronte o avião quando fora atacado por RICARDO GOMES DOS REIS que na ação também perfurou o braço direito do declarante que usou o membro para se defender
” (ID 156063484 – pp. 14/15 – o depoimento foi gravado pela autoridade policial e acostado ao feito na mídia constante no ID 156063482).

Conforme se destaca do depoimento supracitado, a vítima reconheceu a fotografia do apelante como sendo a do responsável pelo crime perpetrado em seu desfavor (Termo de reconhecimento fotográfico – ID 156063484 – p. 16).

A testemunha
Thiago Santos de Moraes
, relatou que “
estava na praça e que presenciou o momento em que Ricardo esfaqueou a vítima Bahiano; Que a motivação do crime foi porque Bahiano havia ameaçado Ricardo de morte pois o agressor havia se envolvido com a mulher da vítima. Que Bahiano deu até 5 horas da tarde para Ricardo Sumir da cidade, caso contrário o pior aconteceria contra a vida de Ricardo; Que Ricardo passou o dia todo preocupado com essa situação e por isso estava andando com uma faca; Que Ricardo não pegou o celular nem a carteira da vítima e que agrediu Bahiano apenas porque temia pela sua vida
” (ID 156063484 – p. 18).

O laudo de exame de corpo de delito nº 2016/0256/MLAB-AFS registrou que as lesões praticadas contra a vítima
Neilson Pinto de Matos
resultaram em perigo de vida e em incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias (ID 156063484 – p. 36).

Em seu interrogatório, o apelante
Ricardo Gomes dos Reis
sustentou o quanto segue:

“QUE em relação ao teor do Boletim de Ocorrência datado de 18/04/2016, n° 2016.130936, o interrogando comparece espontaneamente nesta Unidade Policial para apresentar sua versão para os fatos;
QUE, o interrogando comprou maconha de NEILSON vulgo "BAIANINHO" e que o mesmo lhe estava ameaçando de morte para receber o valor referente ao entorpecente, num total de R$ 100,00
; QUE, o interrogando sentiu-se ameaçado e com medo de "BAIANINHO" em razão de que o indivíduo é ligado a um pessoal de Cuiabá; QUE, em Canarana o indivíduo "BAIANINHO" fica na casa de uma pessoa alcunhada por "TATÁ"; QUE, em relação ao dia 18/04/2016 o interrogando relata que chegou na Praça do Avião encontrando "BAIANINHO" sentado; QUE, o interrogando questionou se o mesmo iria lhe cobrar a dívida tendo este lhe respondido que estava aguardando um pessoal de Cuiabá chegar para resolver a "cara" (bronca); QUE, então o interrogando disse a "BAIANINHO que ele é quem deveria cobrar a dívida e não o pessoal de Cuiabá; QUE, o interrogando nega ter subtraído o celular e a carteira de "BAIANINHO no dia 18/04/2016;
QUE, "BAIANINHO" saiu correndo sendo seguido pelo interrogando que lhe desferiu golpes com uma faca que possuía na cintura; QUE, o interrogando relata ter ficado sabendo que "BAIANINHO estava comentando com bastante gente que iria lhe matar
; QUE, o interrogando era sabedor de que "BAIANINHO" vendia chá (maconha) em Canarana e pelo fato de conhecê-lo, este lhe vendeu droga fiado; QUE, "BAIANINHO vende maconha e pasta base não se limitando a venda de apenas um tipo de droga; QUE, após receber alta médica no hospital, "BAIANINHO" voltou para Canarana, fazendo atualmente ponto de venda de drogas na Rua Planalto QUE, a "gurizada" falou para o interrogando da atividade de "BAIANINHO" e que o mesmo fora visto na data de ontem andando em uma motocicleta BIZ; QUE, o interrogando diz ser sabedor de que "BAIANINHO" está em Canarana há cerca de um ano e meio ou dois anos e sempre vendendo droga na cidade: QUE, "BAIANINHO" trabalhava anteriormente mas que, de um certo tempo para cá passou a vender droga” (ID 156063484 – pp. 24/26).

Durante a fase judicial, procedeu-se à oitiva da testemunha
Robson Wainer dos Santos Barbosa
que relatou ter conhecimento dos fatos e mencionou que na data dos fatos, a vítima
Neilson Pinto de Matos
chegou ao quartel da Polícia Militar sangrando, dizendo que um suspeito o atingiu com uma faca e subtraiu seu celular. Explicou que então levaram a vítima ao hospital e, após, procederam buscas do suspeitos, mas sem sucesso.

A testemunha
Thiago Santos de Moraes
relatou em juízo que chegou ao local do crime logo após a sua ocorrência. Disse que a carteira e o celular da vítima não foram roubados. Afirmou ter certeza que o que aconteceu foi uma discussão em que a vítima
Neilson Pinto de Matos
avançou no apelante
Ricardo Gomes dos Reis
que, para se defender, desferiu alguns golpes. Disse que então a vítima foi até um quartel da Polícia Militar pedir ajuda, ocasião em que o apelante foi embora. Salientou que chegou ao local logo após as facadas e que tomou conhecimento por um indivíduo que viu as agressões. A suposta testemunha presencial disse que
Neilson Pinto de Matos
avançou no apelante
Ricardo Gomes dos Reis
e que tudo teria sido motivado por causa de mulher e que as facadas foram dadas para se defender. A testemunha disse que a pessoa que lhe contou acerca das ocorrências se chama
Eduardo
e não estava mais morando em Canarana/MT.

Em seu interrogatório judicial, o apelante
Ricardo Gomes dos Reis negou
a prática delitiva. Esclareceu que se envolveu com a ex-mulher da vítima
Neilson Pinto de Matos
o que gerou na vítima uma fúria em desfavor do apelante. O apelante relatou que então começou a receber muitas ameaças. Disse que na data dos fatos, a vítima estava sob o efeito de bebidas alcoólicas e começou a ofender o apelante, motivo pelo qual começaram a discutir. Relatou que inicialmente não percebeu que a vítima
Neilson Pinto de Matos
estava com uma faca, mas logo ela começou a tentar atingir o apelante. Disse que então entraram em luta corporal e o apelante conseguiu tirar a faca da vítima e atingi-la. Afirmou que a ação foi toda perpetrada para se defender e que não roubou nenhum objeto da vítima.

A partir destes elementos de prova, o juízo de primeiro grau entendeu que o laudo de exame de corpo de delito comprovam as agressões perpetradas, que as declarações da vítima em sede policial devem ser devidamente consideradas em crimes desta natureza, motivo pelo qual condenou o apelante nos termos já mencionados.

Todavia, a prova produzida no decorrer da persecução penal não apresenta a necessária robustez para a manutenção da sentença penal condenatória.

Em primeiro lugar, a vítima
Neilson Pinto de Matos
não prestou declarações sob o crivo do contraditório judicial, o que tornou as suas afirmativas em sede policial absolutamente isoladas nos autos, sem que outros elementos de prova pudessem corroborá-las.
Não ignoro que em crime patrimoniais a palavra da vítima que reconhece o autor da conduta delitiva ganha especial relevância, desde que suas declarações sejam renovadas e confirmadas em juízo –
o que não foi o caso destes autos
.

Ademais, o art. 155 do Código de Processo Penal, impede que o julgar emita sentença penal condenatória com base exclusiva em elementos informativos produzidos no decorrer do inquérito policial. A este respeito: “
O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas
”.

Quanto a este ponto: “
Incabível a prolação de um edito condenatório com fundamento apenas em indícios colhidos na fase inquisitorial, por ofensa à garantia do devido processo legal e do contraditório, conforme vedação expressamente prevista no artigo 155 do CPP” (TJMG, AP nº 1.0400.16.002584-5/001)
” (N.U 0000593-09.2010.8.11.0095, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/02/2023, Publicado no DJE 25/02/2023).

Na hipótese dos autos,
nenhuma prova judicial
foi produzida no sentido de confirmar as declarações da vítima, o que fragiliza o seu teor.

Em segundo lugar, deve-se sublinhar que as declarações do apelante
Ricardo Gomes dos Reis
são convergentes com as declarações da testemunha
Thiago Santos de Moraes
, pois ambos não negam a ocorrência da agressão e ocorrência de lesões corporais contra a vítima, contudo, ambos destacaram que as agressões ocorreram após uma discussão iniciada pela própria vítima
Neilson Pinto de Matos
e que o apelante,
buscando se defender
, a atingiu com uma facada e se evadiu do local.

Embora não seja possível admitir-se, sem sombra de dúvidas, que os fatos ocorreram segundo a versão defensiva, além dela ser razoável e crível, a externada pela acusação carece de outros elementos de prova a lhe conferir sustentação.

Destarte, a absolvição mostra-se como a única medida possível neste caso.

Analisando caso análogo, este Tribunal de Justiça já proferiu entendimento no sentido de absolver acusado da prática do crime de
latrocínio
sob o argumento de que: “
O exposto pelas testemunhas policiais, somente se apresenta como indício de prova que legitimou a denúncia, mas, isoladamente, não autoriza a formação sólida de convencimento para se condenar o apelante pelo crime de latrocínio
” (N.U 0000386-43.2017.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023).

Igualmente: “
Apenas deverá ocorrer um decreto condenatório diante de um juízo de certeza, motivo pelo qual, se a prova dos autos não gera a convicção de que foi o apelante um dos autores do crime de roubo, impõe-se a respectiva absolvição
” (N.U 1000570-92.2021.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2022, Publicado no DJE 19/12/2022).

Logo, é inviável a manutenção da sentença penal condenatória.

Diante de todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto e, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal,
absolvo
o apelante
Ricardo Gomes dos Reis
da prática criminosa descrita no
art.
157, §3º, primeira parte,
caput
, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023